Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001978-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILSON HEINEN - CPF: 304.506.161-34 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
PRELIMINARES DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEVER LEGAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do eg. STJ, “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda”, e assim, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). 2. Descabida a discussão sobre a impossibilidade de inversão do ônus probante, se a ordem exibitória dos extratos das operações (SLIP-XER 712) que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP no 94.0008514 encontra amparo na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1o do art. 373 do CPC, sobretudo porque o prazo de guarda dos documentos corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 000865-72.2019.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por VILSON HEINEN, ao sanear o processo, entre outras deliberações, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, sob o fundamento de que, “sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários”, e também repeliu a arguição de “prescrição do dever de guarda de documentos”, por considerar que “a ação civil pública ainda não transitou em julgado, não há o que se falar em prescrição” (cf. Id. no 105210618 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste nas teses de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que, “considerando que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, a inclusão da União e do BACEN na lide justifica-se pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo Banco quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos”, assim, “ainda que se entenda pela sua legitimidade, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor”, e, nessa perspectiva, “reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, o presente Juízo se torna absolutamente incompetente pela presença da União no polo passivo do feito”.

Sustenta, no mérito, que “juntou aos autos os SLIP/XER das cédulas rurais, que se trata da ficha de escrituração para controle e acompanhamento das operações de crédito que contém diversas operações”, as quais “são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna”, por isso, e também considerando que “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”, deve ser “reconhecida que inexiste a obrigação legal do Banco de exibir o documento Slip/XER 712, sobretudo nos casos em que tal documento não tenha sido preservado em arquivo físico ou eletrônico, visto que o prazo para guarda de tal documento se expirou”.

Discorre, ainda, sobre a inaplicabilidade do CDC à espécie, pois, “na data dos fatos discutidos, tem-se como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990, assim, não poderia o Código disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6°, caput, e § 1°, da LINDB”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil, União e BACEN; em razão do pedido anterior, sejam os presentes autos remetidos e processados perante a Justiça Federal”, ou, alternativamente, reformada a decisão agravada, “seja reconhecido que os documentos apresentados nos autos, são suficientes para realização da perícia”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 157090688).

A decisão vinculada ao Id. no
158574658

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
159620663
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A constou da decisão agravada o seguinte:

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por VILSON HEINEN em desfavor de Banco do Brasil, partes devidamente qualificadas.

O executado apresentou contestação, alegando preliminarmente litisconsórcio necessário da União, inépcia da petição inicial, prescrição e ilegitimidade ativa (id. 77249519).

Manifestação do exequente (id. 77836152).

Vieram-me os autos conclusos.

Brevemente relatado. DECIDO.

Preliminares

Prescrição

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1273643/PR, em 27/02/2013, restou fixada a tese de que"no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".

Assim, considerando que a ação civil pública ainda não transitou em julgado, não há o que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

Do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo

Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo.

Da inépcia da inicial

O executado alega inépcia da inicial em razão da peça não ter sido instruída com as cédulas de crédito rural e extratos da operação, sem respaldo, pois é perfeitamente cabível o pedido incidental de exibição dos referidos documentos, como ocorreu no caso.

Assim, cabia ao executado, sabedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar a documentos dos correntistas que entabularam e/ou pagaram cédulas de crédito rural naquele período, não podendo agora simplesmente alegar ausência do dever de guarda para esquivar-se de sua obrigação.

Atinente a juntada de planilha de cálculos, inviável sua elaboração antes de apresentados os documentos a serem exibidos

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da ilegitimidade ativa

Assiste razão o executado apenas acerca da Cédula Rural 88/01610-2, devendo ser desconsiderada para o cálculo de liquidação.

Ante o exposto:

1 - Para a realização da liquidação de sentença por arbitramento visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial, NOMEIA-SE ALDO NUSS, Rua Campo Erê, 387- E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, nussaldo@gmail.com, 65 99646-2728, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, que deverá ser objeto de duas análises. A perícia contábil tem a finalidade de apurar o montante devido.

2 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1o do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos e os documentos indispensáveis para realização da perícia, sob pena de preclusão.

3 – INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2o do CPC).

4 - Após, INTIMEM-SE a parte executada para manifestar acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3o do CPC

5 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE o executado, nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim.

6 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes

7 - Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

8 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

9 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, convém frisar que, no caso, a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida do Banco/agravante interrompeu o curso do prazo prescricional, ressaindo evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo réu/agravante, eis que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...] Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TRF – 3a Região, 1a Turma – RAI no 5013703-53.2021.4.03.0000 – Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgado em 08/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, em que pese o agravante alegar que os documentos (demonstrativos de contas vinculadas) apresentados por ele nos autos servem ao fim a que se destina a juntada dos extratos da operação (SLIPS/XER 712), tendo em vista o dever da instituição financeira de guarda dos documentos, a determinação de exibição dos respectivos extratos parece-me escorreita e deve permanecer incólume.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda
”, e assim, “
a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
”

Consequentemente, tendo o autor/agravado eleito apenas o Banco do Brasil, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023